Tribunal: TJDFT
Processo: 0718603-42.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-15

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0718603-42.2022.8.07.0001 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargantes: Fernanda Cunha Torres Barbosa Willian Josafá Barbosa Lopes Embargados: W. Amorim Investimentos Imobiliários Ltda Calidad III Consultoria Imobiliária Ltda Mourandon Gonçalves Moura Júnior Marcelo Ribeiro Azevedo de Souza Érico Thadeu Ferreira Silva D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração interpostos, em conjunto, por Fernanda Cunha Torres Barbosa e Willian Josafá Barbosa Lopes contra o acórdão que negou provimento aos recursos manejados pelos ora embargantes e pela sociedade empresária Calidad III Consultoria Imobiliária Ltda, por Mourandon Gonçalves Moura Júnior e por Marcelo Ribeiro Azevedo de Sousa (Id. 493403361). De acordo com o disposto no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifestem-se os embargados no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 10 de agosto de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator